Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ANTONIA FELIX AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Determinei a devolução das aves em 18/12/2019 (ID no 13206819). O IBRAM, ciente da decisão, deixou de cumprir a decisão judicial. Em 15/04/2020, diante da notícia de que a recorrente, que é pessoa idosa, com mais de 71 anos de idade, que sofre de depressão e está em tratamento de neoplasia, ainda não tinha recebido os seus animais, o que lhe causa prejuízos à saúde, determinei que a liminar fosse cumprida em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Além disso, adverti que o descumprimento poderia gerar responsabilização administrativa e criminal. O IBRAM, devidamente intimado em 17/04/2020 (ID no 15609747), sendo inequívoca a ciência de seu corpo jurídico e da Presidência do órgão, conforme ofício no 524/2020 – IBRAM/PRESI/PROJU (ID no 15625095), assinado eletronicamente pela Assessora Especial Débora Silva Ramos, matrícula 16937774-0, bem como pelo documento de ID no 15625105, consistente em e-mail enviado pela Presidência do IBRAM para a Presidência do IBAMA, novamente deixou de cumprir a decisão judicial proferida. O IBRAM apresenta documentos que demonstram terem sido solicitadas informações ao IBAMA sobre o cumprimento da decisão (ID no 15625097), uma vez que, segundo o IBRAM, a devolução cabe ao IBAMA. Todavia, não há notícia de resposta do IBAMA desde 01/04/2020. Dessa feita, intime-se o IBAMA, por mandado, para que informe a este Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sobre o cumprimento da determinação judicial de devolução das aves à autora Natália Ântonia Félix, com envio da documentação comprobatória, conforme já requerido pelo IBRAM nos ofícios 458/2020 e 225/2020 (ID no 15625097), tudo referente ao auto de infração no 008855/2019 – Termo de Apreensão no 1954/2019 – Termo de Recebimento CETAS no 009158/2019. Com as informações, o IBAMA também deverá esclarecer como a devolução se dará, tendo em vista a delicada situação de saúde da recorrente e a dificuldade para sair de casa em decorrência da pandemia do COVID-19. Também no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sem prejuízo da multa diária por descumprimento que já incidindo no caso, intime-se o IBRAM, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, por mandado, em razão da urgência que o caso requer, para que informe como a devolução da ave será feita, considerando a delicada situação de saúde da apelante e a situação de pandemia do COVID-19. Caso se faça necessário o contato com a apelante este deverá ser feito pelo telefone (61) 3379-3469. Conforme informação da Defensoria Pública, a recorrente reside no mesmo endereço em que a apreensão foi feita. Nos termos do parágrafo único do art. 11 da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, deste E. TJDFT, no mesmo ato intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal também do inteiro teor da decisão de ID no 15578385. Intime-se pessoalmente o Presidente do IBRAM, ou quem suas vezes fizer, por mandado, sobre a obrigação de fazer determinada nos autos, cientificando-o que o descumprimento da determinação judicial configura crime de desobediência. Observe o oficial de justiça o documento de ID no 15609749, que indica os telefones e e-mails dos setores administrativos do IBRAM, tendo em vista que o órgão se encontra em regime de teletrabalho. DOU FORÇA DE MANDADO. P.I. Expeça-se. Brasília, 24 de abril de 2020 18:03:21. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador